Tribunal: TJDFT
Processo: 0007904-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007904-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30613329, a Contadoria Judicial juntou a planilha dos cálculos referentes aos honorários contratuais sobre os créditos de MARGARETE ROSE CUNHA DE ALMEIDA, MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA e MARIA D'ABADIA FELIPE DE LIMA, bem ainda aos honorários da execução. O SINDIRETA anuiu com os cálculos e pugnou pela expedição dos requisitórios (ID: 32598740). O DF apresentou a impugnação de ID: 33005228, na qual alegou o excesso de R$ 10.000,04. Na manifestação de ID: 34000436, o SINDIRETA concordou, em parte, com a impugnação do DF, mormente quanto à incidência da TR (anuentes). No mais, pugnou pelo indeferimento da insurgência quanto aos juros de mora. Passo a decidir. Quanto aos juros, tem-se que a aplicação dos índices deve se dar de forma sucessiva, incidindo em cada período a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública. Assim, a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios e de correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Os percentuais de juros descritos no ID: 30622543 pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31.01.2003; 1,00% a.m. de 01.02.2003 a 30.06.2009; 0,5% a.m. de 01.07.2009 a 11/115/2021. Aqui, há reparo a ser feito. No mais, os créditos das anuentes devem ser corrigidos segundo a TR (MARGARIDA CALDA BRAGA, MARGARIDA DEZIDÉRIO RAMOS e MARIA ANTÔNIA VIANA). Assim, acolho a impugnação do DF (ID: 33005228). Retornem os autos à Contadoria Judicial. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Os créditos das anuentes, para fins de estabelecimento dos honorários da execução, deve ser observar a TR. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 28 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador